Tribunal: TJES
Processo: 5019854-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019854-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELIO LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PADRÃO TÉCNICO ADEQUADO. RISCO À SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão liminar que determinou o fornecimento de nova instalação individualizada de energia elétrica ao recorrido, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante sustenta a inexequibilidade da decisão, alegando inexistência de padrão técnico adequado para a instalação do medidor e risco à segurança dos moradores e funcionários, em afronta à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode ser obrigada a fornecer energia elétrica na ausência de padrão de entrada adequado, conforme exigências técnicas e de segurança; (ii) estabelecer se o fornecimento precário, sem observância das normas regulatórias, gera risco à segurança capaz de justificar a recusa da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O fornecimento de energia elétrica é obrigação essencial da concessionária, desde que o consumidor atenda aos requisitos técnicos estabelecidos nas normas reguladoras, em especial a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

4)
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus artigos 30 e 40, atribui ao consumidor a responsabilidade pela construção do padrão de entrada adequado, assegurando condições de acesso, iluminação, ventilação e segurança.

5)
A inexistência de padrão de entrada compatível inviabiliza a prestação do serviço de forma segura, configurando impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação.

6)
A ligação de energia elétrica em desacordo com as normas técnicas implica risco concreto de acidentes, comprometendo a segurança da unidade consumidora e de terceiros, o que justifica a negativa da concessionária.

7)
A jurisprudência deste Tribunal reforça a necessidade de observância das normas técnicas, sob pena de periculum in mora inverso, diante do risco potencial decorrente da instalação inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1) A concessionária de energia elétrica não pode ser compelida a fornecer instalação individualizada quando ausente padrão de entrada compatível com as exigências técnicas e de segurança previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

2) O risco à segurança decorrente da instalação inadequada configura justificativa legítima para a recusa do fornecimento do serviço pela concessionária.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5000770-74.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
interpôs agravo de instrumento contra decisão liminar que a obrigava a fornecer nova instalação de energia elétrica ao imóvel de
Hélio Lima Pinheiro
, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

A recorrente alega impossibilidade técnica de cumprimento da decisão e riscos à segurança, salientando que o fornecimento de energia elétrica deveria ser feito por meio de um único ponto de entrada para unidades consumidoras próximas.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a concessionária é responsável por fornecer serviço essencial em detrimento às normas técnicas e de segurança.

A obrigação de fornecimento de energia elétrica é dever das concessionárias, desde que cumpridos os requisitos técnicos exigidos pelas normas reguladoras.

A ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, estabelece que
o consumidor deve construir o padrão de entrada adequado para viabilizar a instalação segura do medidor
, nos termos dos artigos 30 e 40 da referida resolução:

Art. 30. O
consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações
, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I -
padrão de entrada de energia
, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora,
conforme padrão técnico da distribuidora
;

II -
caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores
, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV -
equipamentos de proteção
e sistemas de aterramento,
observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora
.

§1º A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

§ 2º O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

§ 3º O consumidor com microgeração ou minigeração distribuída ou qualquer geração em paralelismo deve instalar placa de advertência junto ao padrão de entrada sinalizando a existência de geração própria.

§ 4º As cargas devem ser distribuídas entre as fases, caso aplicável, de forma que o desequilíbrio de tensão não exceda os valores de referência dispostos no Módulo 8 do PRODIST.

§ 5º A instalação de bancos de capacitores para correção de fator de potência deve ser realizada de modo que sua operação não provoque efeitos transitórios ou ressonâncias que prejudiquem o desempenho do sistema de distribuição ou outras instalações.

Art. 40.
É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações
.

A ausência de padrão impede a ligação do serviço de forma segura.

É inegável que a ausência de fornecimento de energia pode representar grave lesão ao consumidor, configurando risco para a saúde e dignidade.

Todavia, esse não é o caso, haja vista que o recorrido possui instalação residencial, embora a titularidade não esteja em seu nome.

Os documentos apresentados pela agravante evidenciam a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão judicial em razão da inexistência de padrão de entrada compatível com as exigências técnicas e de segurança.

Além disso, há sérios riscos de acidentes decorrentes da ligação, o que compromete não apenas a segurança da unidade consumidora, mas também a de terceiros.

Nesse sentido, é de se conferir a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO PADRÃO DE ENTRADA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS O IMÓVEL DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, a Recorrente realizou visita técnica para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Recorridos, constando que, em decorrência de se tratar de edificações geminadas, ou seja, encostadas umas nas outras, registrou a impossibilidade de atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica porquanto o padrão de energia construído deveria encontrar-se agrupado aos demais, diante da possibilidade de risco concreto de acidentes que podem ocorrer acaso a ligação se dê de forma isolada. II. A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, preconiza a necessidade de observância, pelo consumidor que requisitar o fornecimento inicial de energia elétrica, das normas e padrões técnicos disponibilizados pela distribuidora do serviço, sob pena de negativa ou suspensão de fornecimento a norma técnica da Recorrente (PT.DT.PND.03.14.001) para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição1, estatui em seu item 6.1.1., alínea “k” que, “Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.” III. Na hipótese, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível verificar dos registros fotográficos colacionados aos autos tanto pelos Recorridos na exordial (ID nº 1009071 – Pág. 4), como pela Recorrente (ID nº 1009067 – Págs. 13/15), a existência de ponto de entrada de ligação de energia elétrica ativo no portão de entrada da residência dos Recorridos, referente à construção geminada à residência dos Recorridos, havendo, inclusive, a sobreposição dos imóveis, além de nítida circunstância de os mesmos serem geminados, o que denota respaldo de atuação da concessionária Recorrente, que compareceu ao local em visita técnica realizada e apurou a situação retratada. IV.
Nesse ensejo, máxime por considerar que o descumprimento das normas técnicas em questão podem revelar sobremaneira a possibilidade de ocorrência de acidentes na rede, conforme descrito pela Recorrente e, ainda, por considerar que a concessionária já esteve no local e apurou efetivamente a irregularidade da instalação, a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, in casu, pode revelar a ocorrência de periculum in mora, na modalidade inversa, registrando que, para o atendimento ao requerimento dos Recorridos de fornecimento de energia elétrica basta a transferência do padrão de energia construído para o outro lado do portão da residência, onde já existe outro ponto de chegada de energia. V. Recurso conhecido e provido.
(Data: 25/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000770-74.2021.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.